Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Apelação Cível. Direito Civil e Processual Civil. Ação Monitória. Embargos à Monitória. Dívida. Cartão de Crédito Emitido por Cooperativa. Prova Escrita. Existência da Dívida. Comprovada. Propositura da Ação. Prescrição Interrompida. Sentença Mantida.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que acolheu a pretensão e rejeitou os embargos à monitória, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 53.239,92, atualizado pelo IPCA até a data da citação, a partir de quando incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme parágrafo único do art. 389 e §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão da Apelada se encontra fulminada pela prescrição dos títulos cobrados na monitória.
III. Razões de Decidir
3. A emenda foi apresentada conforme estabelecido (ID 69078351), razão pela qual não há falar em desrespeito ao art. 700, § 2o e § 4o do CPC. Cumpre assinalar que emenda à petição inicial não altera a data inicial de contagem do prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240 do CPC.
4. O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito emitido por cooperativa, segue o mesmo prazo aplicável às demais dívidas decorrentes de operações de crédito, que é de cinco (05) anos, cuja contagem tem início a partir da data dos vencimentos das respectivas faturas (art. 206, § 5o, I, do CC).
5. Nos termos dos artigos 202 do Código Civil e 240 do CPC, o prazo de prescrição é interrompido pelo despacho que ordena a citação e, ainda que ordenada por juiz incompetente, retroagirá à data da propositura da ação, já que é nesse momento que o autor exerce a sua pretensão.
6. No caso, os vencimentos das faturas ocorreram em 11/4/2018 e 11/5/2018 (ID 69078344, fls. 1/4) e a ação foi distribuída em 21/03/2023, antes de esgotado o prazo de cinco anos, não havendo falar na ocorrência de prescrição.
IV. Dispositivo e Tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 202, 240, 320, 321; 700, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708339-95.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 11/07/2024; APC 07197338820188070007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/7/2022.